Tribunal: TJMT
Processo: 1003818-02.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 1003818-02.2021.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
RECORRIDA: RAQUEL MACHADO SANTANA
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 116130961):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRESTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA – ILEGALIDADE CONSTATADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS MINORADOS – READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.
A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado., mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização.
É cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único)
A indenização a título de danos morais é cabível quando a contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. Ademais, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.
O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados atendendo o caráter pedagógico da medida e a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor”. (N.U 1003818-02.2021.8.11.0041, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 25/01/2022).
A parte recorrente alega violação ao artigo 5o, V, X, e XXXV, da Constituição Federal, ao argumento de que: (a) não houve conduta ilícita capaz de configurar a condenação ao dano moral uma vez que em nenhum momento negou a contratação do empréstimo consignado, mas houve divergência aos termos pactuados, e, ainda sequer ocorreu os descontos de parcelas a maior e (b) o valor da condenação a título de dano moral foi desproporcional e exorbitante.
Recurso tempestivo (id. 119873458).
Contrarrazões no id. 123682484.
É o relatório.
Decido.
Inexistência de repercussão geral (Tema 869)
A parte recorrente alega violação ao artigo 5o, V, e X, da Constituição Federal, sob a assertiva de que não houve qualquer irregularidade no contrato firmado entre as partes, para a condenação ao dano moral.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 927467 (Tema 869 - Indenização por dano moral em virtude de inadimplemento de cláusula contratual) o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“EMENTA: CONSUMIDOR. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (ARE 927467 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 03/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 15-12-2015 PUBLIC 16-12-2015).
Neste ponto, o recurso não merece seguimento.
Inexistência de repercussão geral (Tema 0655)
O recorrente alega ofensa ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, sob a assertiva de afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a título de indenização aos danos morais, devendo o valor ser minorado.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 743771 (Tema 655) o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (ARE 743771 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 16/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2013 PUBLIC 31-05-2013 ).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso, em face do não reconhecimento da repercussão geral das matérias pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado nos recursos paradigmas (Temas 869 e 655).
Por fim, é certo que não houve alteração de conteúdo decisório anterior mas tão somente lançamento de código equivocado do movimento “433”, razão pela qual determino que se risque do sistema PJE, o lançamento anterior para evitar duplicidade de movimento.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça